Tribunal: STF
Processo: Rcl 40549
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À ABRANGÊNCIA DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Márcio Mundim contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente a reclamação proposta, em decisum assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”.
    Em breve síntese, o embargante alega a ocorrência de omissão no decisum embargado quanto à circunstância de a penhora discutida nos autos ter recaído sobre depósito recursal. 
    Sustenta, em defesa de sua pretensão, que “a lacuna criada quanto aos depósitos judiciais - recursais necessários para acesso a Instâncias superiores, e posterior convolação dos mesmos em penhora não é objeto da presente respeitável decisão ora guerreada, motivo pelo qual faz-se necessário aclaramento da mesma, visando evitar decisões conflitantes, como a citada no presente remédio processual”. 
    Pugna, por fim, pela procedência dos presentes embargos “especialmente para esclarecer se a presente decisão abrange também a suspensão de penhora mesmo que esta tenha recaído sobre depósito recursal, o que é o caso debatido nesta reclamação”.
    Em homenagem ao princípio da celeridade da processual, desnecessária a manifestação da parte beneficiária da decisão reclamada. Dispensa-se, outrossim, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único do RISTF.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis: 
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (grifei). 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada que, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas na reclamação de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. 
    No caso ora em apreço, a essência da vexata quaestio discutida nos autos reside em verificar se a reclamante – que é empresa pública do Estado do Rio de Janeiro – seria beneficiária do regime constitucional de pagamento por precatórios. 
    Com efeito, a decisão ora embargada estabeleceu que a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio da reclamante desobedeceria as regras fixadas nesta Suprema Corte sobre o tema, inclusive nos paradigmas alegadamente violados.
    Destarte, conforme assentado no decisum recorrido, o bloqueio, penhora ou constrição de bens ou valores de empresas prestadoras de serviços tipicamente estatais, para satisfação de débitos, é incompatível com a Constituição Federal, nos termos da jurisprudência desta Corte, por traduzir-se em ofensa a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Isso porque, o regime dos precatórios previstos na Carta da República (art. 100, CF) é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais ao Estado e de natureza não concorrencial (monopólio). É este, sem dúvida alguma, o caso dos autos, o que evidencia que as alegações do embargante não merecem acolhimento.
    Quanto à alegada omissão, consistente no não enfrentamento do fato da penhora discutida nos autos ter recaído sobre depósito judicial,  constou do decisum reclamado que qualquer tipo de constrição judicial no patrimônio da reclamante é conduta ilegítima e contrária às orientações desta Corte sobre o tema, motivo pelo qual não prospera o argumento da parte embargante. 
    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. Isso porque o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de ambiguidade, obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA - EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/11/2015). 
    Assevere-se, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 - Tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente